Tribunal: TJDFT
Processo: 0713960-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713960-07.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO EMILIANO DE ASSIS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposta por ROGERIO EMILIANO DE ASSIS contra sentença proferida pela 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo de repactuação de dívidas instaurado em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e CARTÃO BRB S/A, julgou improcedente o pedido de instauração de procedimento de repactuação de dívidas e declarou extinto o processo, com resolução de mérito com base no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Em suas razões, a apelante alega que: 1) está em situação de superendividamento; 2) após os descontos realizados em seu contracheque e conta corrente, sua renda líquida fica nula; 3) não possui condições de assegurar seu mínimo existencial e de sua família; 4) na audiência de conciliação, o Banco de Brasília fez proposta de acordo; 5) as condições do acordo apresentadas pelo banco diretamente ao apelado, sem o acompanhamento dos seus patronos, são absolutamente diversas daquelas inicialmente propostas em audiência; 6) de forma diferente do que foi descrito em audiência, o valor da parcela aumentará anualmente; 7) foi incluído um valor de seguro prestamista de mais de oito mil reais na renegociação; 8) o juízo considerou que o mínimo existencial do consumidor pessoal natural seria equivalente a R$ 600,00 mensais, portanto, os fatos objeto da demanda de origem não se enquadram na Lei 14.181/2021; 9) a situação fática dos autos que permite a repactuação das dívidas objeto da demanda; 10) a falta de regulamentação do mínimo existencial não inviabiliza a aplicação do rito da Lei 14.181/2021; 11) foi concedida tutela de urgência nos autos do Agravo de Instrumento 0720033-95.2023.8.07.0000 pela limitação dos descontos (ID 52341008). Requer a antecipação de tutela recursal para manutenção da tutela de urgência concedida no Agravo de Instrumento 0720033- 95.2023.8.07.0000, para que seja determina a “limitação dos descontos efetuados no contracheque e na conta corrente do autor, cada um ao patamar de 30% de sua renda líquida”. No mérito, requer a cassação da sentença para que seja aplicado o rito da Lei 14.181/2021. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (IDs 52341069 e 52341068). É o relatório. DECIDO. Com relação a alegação de fato novo em âmbito recursal, assim dispõe o art. 933 do Código de Processo Civil – CPC: “Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. § 1o Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso a fim de que as partes se manifestem especificamente. § 2o Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-los ao relator, que tomará as providências previstas no caput e, em seguida, solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento, com submissão integral da nova questão aos julgadores.” Logo, diante da alegação de fato novo ou prova superveniente na instância recursal, deve-se observar o contraditório, sobretudo quando a questão puder influenciar o julgamento do recurso. No presente caso, o fato novo alegado – cobrança de parcelas de R$ 2.650,00, pelo BRB Banco de Brasília, relativa a novação de dívida não autorizada por Rogério – afeta diretamente o julgamento do presente recurso. Assim, ante os fatos supervenientes aduzidos pelo apelante, intime-se o BRB Banco de Brasília para, no prazo de 5 dias, esclarecer o motivo da cobrança das parcelas acima mencionadas – indicar se houve concordância por parte do autor e, em caso positivo, quais dívidas estão abrangidas nessa novação. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 14 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator